Tribunal: TJSP
Processo: 2068911-59.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, alegando-se sua submissão a constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada pela d. autoridade impetrada, após prisão em flagrante pela suposta prática do tráfico de drogas.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, alegando-se sua submissão a constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada pela d. autoridade impetrada, após prisão em flagrante pela suposta prática do tráfico de drogas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a aduzida ilegalidade da abordagem do paciente por policiais militares, suscitada pela defesa, e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a imposição da prisão preventiva na hipótese dos autos.

III. Razões de Decidir
3. No caso sob exame, a abordagem policial questionada deve ser considerada lícita, havendo demonstração de fundada suspeita a justificar a diligência e indícios suficientes de situação de flagrante delito, consoante estabelece o art. 302 do CPP.
4. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta atribuída ao increpado, evidenciada pela razoável quantidade de drogas e dinheiro apreendida, bem assim em seu histórico criminal desfavorável, tratando-se de agente reincidente, sendo a medida constritiva necessária para a proteção da ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. Presentes elementos a indicar a existência de fundada suspeita a justificar a abordagem, as diligências policiais de busca pessoal e veicular se mostraram fundamentadas e lícitas. 2. A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta do delito imputado ao paciente e pelo risco de reiteração criminosa constatado, não se cogitando de revogação ou abrandamento da medida constritiva extrema.